Tribunal: STF
Processo: HC 223361
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2022, por Mauro Atui Neto e Larissa Romano Ferreira da Rocha, advogados, em benefício de Geni de Freitas Oliveira, contra ato monocrático da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 790.363/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, na Ação Penal n. 1513039-95.2021.8.26.0602, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, a vinte anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e um dias-multa, pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 159 c/c art. 29 (extorsão mediante sequestro, em concurso de pessoas), nos incs. II e V do § 2º e I do § 2º-A do art. 157 (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), na forma do caput do art. 69, todos do Código Penal, pelos fatos seguintes:



    “A autoria é certa. 



    John Allan Arantes, vítima, ouvida em Juízo, disse que foi vítima do roubo e do sequestro. No dia 29.06.21, estava saindo do trabalho para ir à academia, quando foi abordado por dois indivíduos, que apontaram o revólver. Colocaram capuz e enforca gato no braço. Que o levaram, pararam o veículo, colocaram em outro carro. O levaram próximo a uma rodovia. Informou que o deixaram no cativeiro, com mais outro indivíduo. Que ficou uma pessoa cuidando dele no cativeiro. Que os réus começaram a ligar para o celular da sua namorada, pedindo dinheiro. Que os réus falavam que tinha que pagar R$ 600.000,00 para o resgate. No outro dia de amanhã tornaram a ligar para sua família. Na tarde do dia 30 por volta das 19 horas, achando que a polícia estava atrás, colocaram-no num carro e novamente encapuzado, levaram a Av. Ipanema. Os roubadores levaram celular, documentos e o valor, o veículo Sentra. Que não recuperou os documentos, recuperou o dinheiro do NUBANK. Disse que passou a senha para os réus. Informou ainda que, foram realizados quatro saques na sua conta. Disse que ficou mais de 24 horas em poder dos sequestradores. Que seu pai já sabia do sequestro. Que seu pai recebeu o pedido de resgate. Disse que quando estava no cativeiro ouvia barulho de serralheria. Ouvia o rapaz que estava dentro do quarto e outro que estava fora. Disse que foi alimentado. Disse que viu um talher com uma marca de restaurante. Disse que os sequestradores estavam de capuz, não consegui ver ninguém, já que estava ventado. Disse que estava sob ameaça dos sequestradores. Informou que não houve agressão física. Só ameaça para pagamento do resgate. Disse que a família não chegou a pagar qualquer resgate.



    (...)



    Bruna Caroline Ceará Prado, mulher do réu RODRIGO, ouvida com informante, disse que trabalhava com o réu na marmoraria. Informou que a corré GENI praticava agiotagem e emprestaram dinheiro dela, cerca de R$ 14.000,00. Informou ainda que, ela e seu marido eram constantemente cobrados pela corré. Informou ainda que, a corré GENI solicitou que seu marido participasse do crime, consistindo em ficar no cativeiro com a vítima. Informou mais que, foi buscar o marido num ponto, na região de George Oeterer, logo depois que a vítima foi liberada. Neste momento, o réu RODRIGO, confidenciou a ela ter participado do crime, ora apurado.



    (...)



    A vítima, em Juízo, declarou que não conhecia a ré GENI, nem ter emprestado dinheiro dela. Como bem apontou o Ministério Público, a vítima informou que seu tio foi a pessoa que emprestou dinheiro da ré GENI, e como não conseguir pagar o valo do empréstimo, recebeu várias ameaças da ré. Os depoimentos dos agentes públicos, por suas vezes, estão em plena consonância com as provas produzidas. 



    Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a enseja o descrédito das declarações prestadas. 



    No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados. Restou amplamente comprovado o sequestro efetivo da vítima, com o fim de obter para si vantagem econômica como condição ou preço do resgate.



    Restou demonstrado também, o vínculo entre os acusados, já que o veículo do réu RODRIGO foi utilizado na consumação do crime, como demonstram os contatos telefônicos e mensagens trocadas pelos réus. 



    Além disso, o réu RODRIGO confessou que ficou responsável pela vigília da vítima no cativeiro, por determinação da ré GENI. Os réus GENI e RODRIGO, praticaram sim o crime de extorsão mediante sequestro. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante da declaração da vítima e das testemunhas, que narraram com detalhes os fatos. 



    A propósito, insta ressaltar que a palavra da vítima, principalmente em se tratando de crimes patrimoniais como o roubo e extorsão, quando é comum que somente a vítima esteja presente, trata-se de prova idônea para a condenação dos acusados, ainda mais quando corroborado pela confissão do corréu RODRIGO e demais provas dos autos” (fls. 4-8, e-doc. 3).  



    3. A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2291441-78.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida, sob o fundamento de ausência de constrangimento ilegal:



      “No caso em tela, o constrangimento ilegal é inexistente. 



    Em breve análise dos autos, verifica-se que a paciente teve sua prisão preventiva decretada com motivação no Juízo a quo (folhas 34/36); posteriormente tal prisão foi mantida no julgamento do Habeas Corpus impetrado em seu favor HC nº 2300369-52.2021.8.26.0000, sendo amplamente motivada a necessidade de manutenção do cárcere preventivo, já rechaçando a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 



    Apresentada a denúncia e instruídos os autos principais, sobreveio a sentença condenatória que condenou a paciente ‘como incursa nos artigos 159 § 1º c.c art. 29, art. 157, § 2º, incisos II e V e art. 157, § 2ª-A, inciso I, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de: (20) anos, (10) meses e (20) dias de reclusão e pagamento de (21) dias-multa, no valor unitário, a ser cumprida no regime inicial FECHADO’, e manteve a prisão preventiva, motivadamente, ainda que de forma sucinta, destacando que (folhas 09/27): ‘Deixo ainda de conceder à condenada o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade, porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo presa, e assim devendo permanecer e ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva’. 



    Apenas cabe a lembrança da situação da paciente, como se demonstrou no julgamento do Habeas Corpus nº 2300369-52.2021.8.26.0000: ‘Após, repita-se, bem executada investigação policial, houve motivada Representação pela prisão preventiva da paciente, o que foi corroborado por também motivado requerimento Ministerial, ‘reiterando a manifestação do Ministério Público de fls. 565/567, dos autos 1504856-38.2021’ (folhas 260/276 e 289 dos autos principais), sendo que foi detalhada a acusação e os indícios até ali obtidos, onde há oitivas de pessoas envolvidas, interceptações telefônicas transcritas, objetos e documentos apreendidos e periciados e indicação da paciente como participante e/ou mandante dos graves crimes narrados na denúncia (folhas 281/284 da origem), inclusive destacando a inegável gravidade da conduta imputada e a periculosidade da agente’. Ou seja, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão da paciente. 



    No caso, decisão sucinta, não é decisão desfundamentada. Lembrando que a prisão preventiva da ora paciente perdurou até a prolação da sentença condenatória. E a presente impetração argui matéria que diz respeito ao próprio mérito do writ, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada, repita-se. Não se vislumbra, de plano, o fumus boni juris. 



    Indefiro, pois, a liminar, ausente flagrante ilegalidade. 



    Tendo em vista que a requisição de informações à autoridade coatora não é obrigatória (vide artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), e que a impetração já veio devidamente instruída, possibilitando o entendimento do pedido e da causa de pedir, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 1-3, e-doc. 2).  



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 790.363/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2022, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Esta é a ementa do ato dito coator: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA” (fl. 1, 
e-doc. 7).



    5. Na presente impetração, a defesa alega flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar da paciente, sob o argumento de cerceamento do seu direito de recorrer em liberdade, em afronta aos incs. II e III do art. 315 e ao § 1º do art. 387, ambos do Código de Processo Penal (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juiz da origem optou por adotar decisão genérica e calcada no entendimento diverso deste STF, cuja sanção é a irremediável nulidade (artigo 564, VI do CPP)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão que denegou o direito da paciente em recorrer em liberdade é totalmente ilegal, pois, como visto acima, apenas justificou a manutenção da segregação cautelar somente porque a paciente respondeu ao processo presa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão da medida liminar para conceder à Paciente GENI DE FREITAS OLIVEIRA o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, 
§ 2º, II e III e artigo 387, § 1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    E, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar. 



    Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 790.363/SP. O objeto do Habeas Corpus n. 790.363/SP é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2291441-78.2022.8.26.0000/SP.



    Não interposto recurso naquele Superior Tribunal, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.2.2023.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).  



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, sobre a manutenção da prisão preventiva, tem-se na decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP: “Deixo ainda de conceder à condenada o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade, porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo presa, e assim devendo permanecer e ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva” (fl. 18, e-doc. 2).



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 2291441-78.2022.8.26.0000, o Relator, Heitor Donizete de Oliveira, Desembargador no Tribunal de Justiça paulista assentou:



    Apenas cabe a lembrança da situação da paciente, como se demonstrou no julgamento do Habeas Corpus nº 2300369-52.2021.8.26.0000: ‘Após, repita-se, bem executada investigação policial, houve motivada Representação pela prisão preventiva da paciente, o que foi corroborado por também motivado requerimento Ministerial, ‘reiterando a manifestação do Ministério Público de fls. 565/567, dos autos 1504856-38.2021’ (folhas 260/276 e 289 dos autos principais), sendo que foi detalhada a acusação e os indícios até ali obtidos, onde há oitivas de pessoas envolvidas, interceptações telefônicas transcritas, objetos e documentos apreendidos e periciados e indicação da paciente como participante e/ou mandante dos graves crimes narrados na denúncia (folhas 281/284 da origem), inclusive destacando a inegável gravidade da conduta imputada e a periculosidade da agente’. Ou seja, não há elementos que permitam concluir que há flagrante ilegalidade na prisão da paciente. 



    No caso, decisão sucinta, não é decisão desfundamentada. Lembrando que a prisão preventiva da ora paciente perdurou até a prolação da sentença condenatória. E a presente impetração argui matéria que diz respeito ao próprio mérito do writ, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada, repita-se. Não se vislumbra, de plano, o fumus boni juris. 



    Indefiro, pois, a liminar, ausente flagrante ilegalidade (fl. 3, 
e-doc. 2).



    No ato apontado como coator, a Ministra Laurita Vaz entendeu devidamente fundamentada a manutenção da custódia preventiva da paciente após prolação de sentença condenatória, pelas seguintes razões:



    “No caso, o Juízo sentenciante negou à Paciente o direito recorrer em liberdade, ‘porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo presa, e assim devendo permanecer e ainda mais agora diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva’ (fl. 33). 



    A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o Juízo a quo concluiu pela necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, em tese, a Acusada, juntamente com Corréu e outros agentes não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo, carteira, cartões bancários, aparelho telefônico, relógio e a quantia de R$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais) bem como privaram a Vítima de sua liberdade, com o fim de obter vantagem como condição ou preço do resgate (fls. 16-18). Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019’ (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020; sem grifos no original).  Ademais, ‘permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)’ (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020; sem grifos no original).



    (...)



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 



    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 7).



    10. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na manutenção da prisão decretada. Os órgãos julgadores antecedentes destacaram a gravidade em concreto dos apontados atos cometidos pela paciente, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça “exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram o veículo, carteira, cartões bancários, aparelho telefônico, relógio e a quantia de R$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais) bem como privaram a Vítima de sua liberdade, com o fim de obter vantagem como condição ou preço do resgate” (fl. 2, e-doc. 7)



    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.161, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA EM CONCURSO COM O CRIME DE ESTUPRO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 111.521, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2022).



    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CORRUPÇÃO DE MENOR – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – TESTEMUNHAS – PERICULOSIDADE – SINALIZAÇÃO. A revelação de autoria, ante material obtido por meio de interceptação telefônica, declarações de testemunhas e confissão de corréus em depoimentos, considerado o cometimento dos delitos de roubo, extorsão mediante sequestro e corrupção de menor, executados em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no que restringida a liberdade de vítima idosa, sinaliza a periculosidade do agente” (HC n. 169.453, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “Habeas corpus. 2. Sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa (arts. 148, § 1º, IV, 159, 
§ 1º, e 288). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 127.160, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente evidenciada pela gravidade da conduta e pelo modus operandi. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, afastando-se a aplicação de cautelares alternativas. Inovação de fundamentos no acórdão de segundo grau. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 203.289-AgR, Relator o Ministro Dias Tóffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    11. Também é entendimento deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    12. Ainda, pela jurisprudência do Supremo Tribunal federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora